Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-26.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, caso dos autos.
2. Deve ser emprestada credibilidade aos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, principalmente no caso dos autos, por estarem em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.
3. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP), de ameaça (art. 147 do CP) e de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, do CP), cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tanto pelo depoimento da vítima e de testemunhas, como, especificamente quanto ao primeiro delito, por laudo de exame de corpo de delito, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Recurso conhecido e desprovido.